Tribunal: TJDFT
Processo: 0716002-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716002-66.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A Defensoria Pública do Distrito Federal, em petição de ID 49347393, pugna pela reconsideração da decisão que determinou o sobrestamento feito, bem assim pela aplicação dos artigos 1.030, II e 1.040, II, ambos do CPC, tendo em vista o julgamento pela sistemática da repercussão geral do Tema 1.002, que trata da possibilidade de pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005/RJ). Embora haja notícia, na consulta de andamento processual no sítio eletrônico da Corte Suprema, de que o mérito do leading case tenha sido apreciado em Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023 – cuja Ata de Julgamento foi divulgada em 06/07/2023 –, não houve, ainda, publicação do referido acórdão, sem o que não se pode dar a aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC/2015, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até a publicação do mencionado acórdão. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029